Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-60.2022.8.11.0107
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000630-60.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLICE EUGENIO BARICHELLO - CPF: 411.329.711-87 (EMBARGANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), CELSO CESTARI PINHEIRO - CPF: 078.656.431-87 (ADVOGADO), JOAQUIM BASSO - CPF: 014.911.611-08 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL TEMPESTIVO. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ambiente virtual, não obstante pedido tempestivo de sustentação oral, que deu provimento parcial ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento realizado em ambiente virtual, desconsiderando pedido tempestivo de sustentação oral, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O direito à sustentação oral em recursos de apelação, garantido pelo art. 937, I, do CPC, constitui importante expressão do contraditório e da ampla defesa.

4. A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral importa em nulidade absoluta do julgamento, por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5. O processo deveria ter sido automaticamente retirado da pauta virtual e incluído em sessão presencial ou por videoconferência, conforme estabelece a Portaria nº 298/2020 desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com determinação de novo julgamento em sessão presencial ou por videoconferência.

Tese de julgamento: “A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral, com o consequente julgamento em ambiente virtual, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, exigindo a realização de novo julgamento que assegure o exercício dessa prerrogativa processual.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 937, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1005033-98.2019.8.11.0003,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração
o
postos por
OLICE EUGÊNIO BARICHELLO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que,
nos autos da ação declaratória de nulidade de apreensão de máquinas, deu provimento parcial ao recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

reformando a
sentença recorrida e determina
ndo
o retorno dos autos ao juízo de origem para
devida
instrução probatória.

O embargante sustenta a nulidade do acórdão, sob o argumento de que houve inobservância ao seu pedido de sustentação oral. Aduz, ainda, que a decisão colegiada incorreu em omissão, uma vez que não apreciou petição protocolizada nos autos, por meio da qual informou que o próprio Estado
anulou
o ato
administrativo que fundamentou a apreensão das máquinas.

Regularmente instado a se
manifestar, o
ESTADO DE MATO GROSSO
manteve-se inerte (Id. 268366277).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram
opostos por
OLICE EUGÊNIO BARICHELLO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de apreensão de máquinas, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
reformando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para devida i
nstrução pr
obatória.

A controvérsia reside na ausência de observância ao pedido tempestivo de sustentação oral, o que teria resultado em cerceamento de defesa, além da necessidade de
suprir eventual omissão a respeito d
o reconhecimento da
nulidade

do
ato administrativo impugnado
.

De início, é importante ressalt
ar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisão ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art
.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
a omissão de ponto ou questão sobre o que desvia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - material de erro corrigido.

Parágrafo único.
Considere-se omissa a decisão que:

I -
deixar
de se manifestar sobre esta firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

No caso em análise, o embargante suscita, preliminarmente, a nulidade do acórdão por inobservância do pedido de sustentação oral. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o embargante formul
ou
tempestivamente
– 09.12.2024
–
p
edido de sustentação oral (Id.
258021171
), nos termos do §2º do art. 4º da Portaria n
º
298/2020 desta Corte.

A referida Portaria estabelece expressamente em seu art. 4º, inciso III, que não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou serão excluídos os processos em que
“
houver pedido de sustentação oral
”
. Além disso, o §3º do mesmo artigo determina que os processos nessa situação
“
serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônica
”
.

O direito à sustentação oral em recursos de apelação é garantido pelo art. 937, I, do CPC, constituindo importante expressão do contraditório e da ampla defesa. Sua inobservância, quando tempestivamente requerida, importa em nulidade absoluta do julgamento, por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso, tendo sido formulado pedido regular de sustentação oral, o processo deveria ter sido automaticamente retirado da pauta virtual e incluído em sessão presencial ou por videoconferência. A realização do julgamento virtual
– 18.12.2024 (Id. 260665164) –
,
ignorando o pedido tempestivo de sustentação oral, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

A jurisprudência dest
a e. Câmara
caminha nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido e determinar a realização de novo julgamento, com observância do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento:
‘
A não observância de pedido tempestivo de julgamento por videoconferência, inviabilizando a sustentação oral, configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do julgamento virtual.
’
”
(
N.U
.
1005033-98.2019.8.11.0003,
Relª
. Desª.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
02
.
2025)
.

[
g.n
.]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por OLICE EUGÊNIO BARICHELLO, por serem tempestivos e, sem mérito,
ACOLHO-OS
para declarar a nulidade do julgamento embargado, determinando a realização de novo julgamento da apelação em sessão presencial ou por videoconferência, com a garantia do direito à sustentação oral
, prejudicados os demais pontos dos
aclaratórios
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025